Tribunal: TJSP
Processo: 2191470-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Liminar deferida e cumprida, mas revogada em sede recursal pela ausência de prova da regular constituição em mora. Decisão que reconheceu como devido o valor indicado pela requerida para a purga da mora e facultou prazo de cinco (5) dias para o depósito correspondente. INCONFORMISMO do Banco autor deduzido no Recurso. EXAME: decisão anterior com

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Liminar deferida e cumprida, mas revogada em sede recursal pela ausência de prova da regular constituição em mora. Decisão que reconheceu como devido o valor indicado pela requerida para a purga da mora e facultou prazo de cinco (5) dias para o depósito correspondente. INCONFORMISMO do Banco autor deduzido no Recurso. EXAME: decisão anterior com determinação de apresentação de planilha do débito, abrangendo apenas parcelas vencidas acrescidas de encargos contratuais, para a purga da mora. Questão preclusa. Banco demandante que apresentou memória de cálculo contendo as parcelas vencidas e vincendas. Reiterado descumprimento da ordem judicial que autorizava a adoção do valor indicado pela requerida, já que baseado em informações prestadas pelo próprio Banco. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191470-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, é agravada EVANIA LAMARCA PALENCIANO
HETO.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2191470-28.2019.8.26.0000 - Franca - VOTO No 17.111
VOTO No
: 17.111
AGRAVO No : 2191470-28.2019.8.26.0000
COMARCA
: FRANCA 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.
AGRAVADA : EVANIA LAMRCA PALENCIANO NETO
JUÍZA
: JULIETA MARIA PASSERI DE SOUZA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão.
Liminar deferida e cumprida, mas revogada em sede recursal pela
ausência de prova da regular constituição em mora. Decisão que
reconheceu como devido o valor indicado pela requerida para a
purga da mora e facultou prazo de cinco (5) dias para o depósito
correspondente. INCONFORMISMO do Banco autor deduzido no
Recurso. EXAME: decisão anterior com determinação de
apresentação de planilha do débito, abrangendo apenas parcelas
vencidas acrescidas de encargos contratuais, para a purga da mora.
Questão preclusa. Banco demandante que apresentou memória de
cálculo contendo as parcelas vencidas e vincendas. Reiterado
descumprimento da ordem judicial que autorizava a adoção do
valor indicado pela requerida, já que baseado em informações
prestadas pelo próprio Banco. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Busca e Apreensão que o agravante
move contra a agravada, proferida pela MM. Juíza “a quo” nos termos da fl.
212 dos autos principais.
Argumenta o Banco autor, ora agravante, em
resumo, que firmou com a requerida, ora agravada, contrato de financiamento
com garantia de alienação fiduciária em relação ao veículo indicado; a
agravada se comprometeu a pagar o preço em trinta e seis (36) parcelas de R$
954,98, vencendo-se a primeira no dia 21 de abril de 2017 e a última no dia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2191470-28.2019.8.26.0000 - Franca - VOTO No 17.111
21 de março de 2020, mas a agravada deixou de pagar as prestações vencidas
a partir de 21 de maio de 2018, daí a Ação de Busca e Apreensão, cuja
liminar foi deferida e cumprida, mas depois revogada pelo Acórdão proferido
no Agravo de Instrumento no 2238271-36.2018.8.26.0000, que transitou em
julgado; após, foi determinada a apresentação de nova planilha de débito,
com menção apenas às parcelas vencidas, acrescidas dos encargos
contratuais, para posterior intimação da requerida para a purgação da mora;
apresentou nova memória de cálculo, mas com “elementos monetários
inconsistentes”; sendo que, identificado o erro, apresentou nova planilha
retificada; intimada para o pagamento, a requerida requereu a suspensão do
prazo para pagamento, mas o pedido foi indeferido; transcorrido o prazo em
silêncio, requereu a consolidação da propriedade sobre o veículo apreendido;
a requerida veio aos autos reclamando da apresentação de planilha incorreta;
intimado, esclareceu que o alegado pela requerida era tese meramente
protelatório; sobreveio então a r. decisão agravada que, ante a suposta
inclusão de parcelas não vencidas na memória de cálculo, reconheceu como
devido o montante indicado pela requerida, na quantia de R$ 16.011,94,
conferindo a ela nova oportunidade para purgar a mora; essa decisão deve ser
reformada ante a preclusão do prazo no tocante (fls. 1/16).

Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.
224), a executada, ora agravado, apresentou contraminuta (fls. 228/234).
É o relatório.

Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Busca e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2191470-28.2019.8.26.0000 - Franca - VOTO No 17.111
Apreensão que o agravante move contra a agravada, proferida pela MM.
Juíza “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. Com razão a ré. Com efeito, na decisão de fls. 163/165 conferiu-se "à
ré nova oportunidade de quitação apenas das parcelas vencidas, devidamente
acrescidas dos encargos moratórios por meio de depósito, a ser realizado no prazo
de cinco dias". Para tanto, deveria o autor apresentar nova planilha do débito,
apenas com as parcelas já vencidas até a data da elaboração dos cálculos. Foi
apresentada a primeira planilha a fls. 168, com valor não correspondente ao débito,
como reconheceu o autor a fls. 194/195. Posteriormente, o autor apresentou o
cálculo de fls. 196, que incluiu parcelas ainda não vencidas, em desacordo com o
determinado a fls. 163/165. Desse modo, diante do reiterado descumprimento da
determinação pelo autor, reconheço como devido o montante apresentado pela ré, no
valor de R$ 16.011,94 (fls. 202) e lhe confiro nova oportunidade para purgar a mora,
no prazo de cinco dias. Friso que, diante do envio da notificação extrajudicial ao
endereço incorreto, conforme já fundamentado na decisão de fls. 163/165, não há
falar em vencimento antecipado das parcelas vincendas, como alegou a autora a fls.
206/209. Intime-se a ré para que efetue o pagamento de R$ 16.011,94, no prazo de
cinco dias. Int.” (“sic”, fl. 212).
Malgrado o inconformismo do Banco autor, ora
agravante, a r. decisão agravada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, verifica-se dos autos que a liminar de
busca e apreensão do bem foi revogada em sede recursal pela ausência de
regular constituição em mora da requerida, ora agravada, ante o recebimento
da notificação extrajudicial por terceiro em endereço antigo da demandada
(fls. 155/162).
Verifica-se ainda que, após o trânsito em julgado do
Recurso, foi conferida à requerida oportunidade para purgação da mora,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2191470-28.2019.8.26.0000 - Franca - VOTO No 17.111
mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas, acrescidas dos encargos
moratórios, no prazo de cinco (5) dias, nos seguintes termos:

“Vistos.
O autor ajuizou esta ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente,
sob o argumento de que a ré não saldou todas as parcelas pactuadas e que está
inadimplente desde 21.5.2018, com saldo devedor de R$ 19.791,07 (fls. 04).
A ré, de outro lado, sustenta que não foi regularmente constituída em mora, já que a
notificação foi enviada pelo autor ao endereço constante no contrato, embora o tenha
comunicado sobre o correto endereço para envio de correspondências em abril de 2018.
Com efeito, nos contratos de alienação fiduciária em garantia a mora tem natureza
ex re e configura-se com o descumprimento do pactuado, ou seja, com o inadimplemento.
Todavia, exige-se a comunicação da mora ao devedor, conforme dispõe o artigo 2o,
§2o do Decreto Lei no 911/1969, que poderá ser comprovada mediante carta registrada com
aviso de recebimento, não sendo obrigatório seu recebimento pelo próprio destinatário.
No caso dos autos, em que pese a notificação ter sido recebida (fls. 26), foi enviada a
endereço diverso daquele apontado pela ré, conforme comunicação enviada ao autor em
abril de 2018, que informava novo endereço para o qual deveriam ser encaminhadas as
correspondências referentes ao contrato em discussão.
Ressalto, porém, que apesar de ter havido comunicação sobre novo endereço para
envio das correspondências, o veículo foi encontrado no endereço constante no contrato,
mesmo local onde a ré foi citada e foi enviada a notificação extrajudicial (fls. 45/46 e
24/27).
Não bastasse isso, as demais correspondências recebidas pela autora (fls. 108, 112 e
113) são enviadas ao endereço Rua Pedro Pucci, 3472, jardim Ângela Rosa, nessa
comarca, mesmo endereço para o qual foi enviada a notificação de fls. 24/27.
Sabe-se que a notificação extrajudicial ocorre a fim de se oportunizar o pagamento
das parcelas devidas e comunicar a consumidora acerca da mora. Visa, portanto, permitir
sua purga antes de se buscar a via judicial, quando então, conforme tese consolidada pelo
Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.418.593/MS),
permite-se apenas o pagamento das prestações vencidas e vincendas do contrato.
Desse modo, com a citação, confere-se nova oportunidade para purgação da mora.
Consigno, porém, que a oportunidade de purgação da mora na via judicial, neste
caso, deve observar as mesmas condições daquela oportunizada pela via extrajudicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2191470-28.2019.8.26.0000 - Franca - VOTO No 17.111
Assim, de rigor conferir à ré nova oportunidade de quitação apenas das parcelas
vencidas, devidamente acrescidas dos encargos moratórios por meio de depósito, a ser
realizado no prazo de cinco dias.
Nesse sentido: (...).
Para tanto, deverá o autor apresentar nova planilha do débito, com as parcelas
vencidas, devidamente acrescidas dos encargos contratados, no prazo de cinco dias.
Após, intime-se a ré para que efetue o depósito do valor devido, no prazo de cinco
dias.
Int.”. (negritei e sublinhei, fl. 226).
Embora o teor das razões recursais deduzidas pelo
Banco autor, ora agravante, denota-se que foi determinada a apresentação de
memória de cálculo do débito, contendo tão somente as parcelas
vencidas, sendo de rigor ressaltar que não foi interposto Recurso contra
essa decisão.
Contudo, o Banco demandante limitou-se a juntar
aos autos as planilhas copiadas nas fls. 168 e 196, a primeira contendo erro
admitido pelo próprio autor e, a segunda, incluindo as parcelas vincendas.
Assim, considerando que o Banco não cumpriu
regularmente a anterior decisão judicial que, ressalta-se, está preclusa, tem-se
como acertada a decisão agravada que reconheceu como devido o valor
indicado pela requerida, calculado com base nas informações prestadas pelo
próprio Banco, com a devolução do prazo para a purgação da mora (v. artigos
139, inciso VI, e 282 do Código de Processo Civil).
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2191470-28.2019.8.26.0000 - Franca - VOTO No 17.111
A propósito, eis a Jurisprudência:

2231987-46.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Relator(a): Gilberto Leme
Comarca: Santos
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/04/2018
Data de publicação: 02/04/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA. CONSIGNAÇÃO DE PURGA DA MORA APENAS
COM O DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO.
DEPÓSITO PELO RÉU DAS PARCELAS VENCIDAS. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. Decisão
que defere a liminar constando a possibilidade da purga da mora com o depósito apenas das
parcelas vencidas, sem interposição de recurso, o que enseja a preclusão da questão. Se o réu
deposita as parcelas vencidas, de rigor a revogação da liminar. Recurso desprovido.
1001130-91.2014.8.26.0624
Classe/Assunto: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Relator(a): Antonio Tadeu Ottoni
Comarca: Tatuí
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/08/2016
Data de publicação: 05/08/2016
Ementa: DIREITO CIVIL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA DO OBJETO APELAÇÃO DO
AUTOR Purgação da mora efetuada tempestivamente Decisão concessiva da liminar que
possibilitou a purga mediante pagamento das parcelas vencidas Ausência de insurgência
recursal do autor quanto a essa questão
Ato atingido pela preclusão, inclusive em
atendimento ao princípio da segurança jurídica
Sentença mantida
FATO NOVO

ALIENAÇÃO DO BEM APÓS A PURGAÇÃO DA MORA Impossibilidade de restituição do
bem ao réu Resolução da questão à luz dos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69
Indenização por perdas e danos e aplicação de multa de 50% do valor originariamente
financiado Recurso desprovido, com determinação
1003140-66.2014.8.26.0347
Classe/Assunto: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Relator(a): Francisco Occhiuto Júnior
Comarca: Matão
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/06/2019
Data de publicação: 27/06/2019
Ementa: Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Medida liminar concedida e cumprida.
Deferida a purga da mora com o depósito das parcelas vencidas. Ação julgada procedente.
Apelação do réu. Deferida a purgação da mora com o depósito das parcelas vencidas.
Questão preclusa. Concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto pelo
autor em face da decisão posterior que considerou purgada a mora e determinou a restituição
do veículo. Venda do veículo pelo autor efetivada no interregno entre a concessão de efeito
suspensivo e o julgamento definitivo do agravo. Determinação de restituição do bem que estava
suspensa quando da sua venda pelo credor à terceiro. Impossibilidade de aplicação da multa
prevista no §6o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69. Outrossim, impossibilidade de devolução
do bem. Conversão da obrigação em perdas e danos. Valor de mercado do veículo à época da
alienação extrajudicial. Purgação da mora tempestiva que conduz à confissão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2191470-28.2019.8.26.0000 - Franca - VOTO No 17.111
inadimplência, nos termos do art. 487, III, a do CPC. Sentença parcialmente reformada.
Recurso provido em parte.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora